Tribunal: TJMT
Processo: 1036047-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036047-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), SERGIO MENEGATTI - CPF: 251.337.729-04 (AGRAVANTE), EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (AGRAVANTE), SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (AGRAVANTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), PABLINE TANDARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 043.550.151-81 (ADVOGADO), NASLY BEATRIZ MATOS DIAS DE BARROS - CPF: 077.778.061-57 (ADVOGADO), VICENTE JOSEPH ONESCO COSTA - CPF: 037.361.231-16 (AGRAVADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (AGRAVADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (AGRAVADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (AGRAVADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. OFENSA OA PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA VIA ELEITA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade apresentada nos autos da Execução de Título Extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar:

(i) verificar a admissibilidade do Recurso à luz do princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se os elementos constantes dos autos permitem o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel como pequena propriedade rural trabalhada pela família, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, ou ainda, em bem de família, nos termos da Lei 8.009/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Recurso enfrenta de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na decisão agravada, atendendo ao requisito da dialeticidade.

4. Restou configurada a perda superveniente de objeto quanto à pretensão de suspensão da hasta pública, pois o leilão já foi realizado, com posterior homologação da adjudicação do imóvel.

5. A Exceção de Pré-executividade admite o reconhecimento da impenhorabilidade fundada no art. 833, VIII, do CPC, desde que comprovada por meio de prova pré-constituída a condição de pequena propriedade rural explorada pela família. No caso, inexiste prova inequívoca de que o imóvel é explorado como forma de subsistência da família, tampouco ficou demonstrado que serve como moradia habitual da família.

6. A interposição do Recurso, ainda que infrutífera, configura exercício regular do direito de defesa, não havendo demonstração de má-fé ou conduta temerária a justificar aplicação de penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: A Exceção de pré-executividade admite o reconhecimento da impenhorabilidade fundada no art. 833, VIII, do CPC, desde que comprovada por meio de prova pré-constituída a condição de pequena propriedade rural explorada pela família.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, 833, VIII; Lei no 8.009/90, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.734.489/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 13.10.2025, DJe 16.10.2025;
STJ, AgInt no AREsp no 2500134/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024;
STJ, REsp no 1940297/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.09.2021, DJe 28.09.2021;
STJ, REsp no 1913234/SP, 2a Seção, j. 08.02.2023, DJe 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sérgio Menegatti, Edson Menegatti e Sidinei Menegatti
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000451-63.2015.8.11.0019, movida por
Vicente Joseph Onesco Costa, Noeli Ivani Alberti, Rannier Felipe Camilo e Aline de Souza Strogulski
.

O Juiz
a quo
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de que a tese de impenhorabilidade do imóvel necessita de dilação probatória.

Os Agravantes defendem a impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula n. 13.866 do CRI de Porto dos Gaúchos/MT, por se tratar de pequena propriedade rural, explorada diretamente pela família.

Alegam que a questão não demanda dilação probatória, tratando-se de matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício.

Além disso, asseguram que o agravante Sérgio Menegatti, pessoa idosa e viúvo, reside no imóvel rural, constituindo sua única moradia e meio de sustento familiar, o que foi constatado inclusive no Auto de Penhora e Avaliação dos autos de origem, que menciona a existência de residência no local.

Requerem o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de acolher a Exceção de Pré-executividade e reconhecer a
impenhorabilidade do imóvel rural penhorado.

Os Recorrentes, ainda, pleiteiaram a justiça gratuita para o processamento do Recurso; no entanto, o pedido foi indeferido (Id. 325439891).

Contra essa decisão, interpuseram Agravo Interno (Id. 332078895).

Contrarrazões ao Agravo Interno no Id. 335276870.

Posteriormente, os Recorridos apresentaram contraminuta e requereram o não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de perda superveniente do objeto recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade (Id. 337652366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Eminentes Pares,

Os Agravados alegam a inadmissibilidade do Recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Sustentam que não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

Asseguram que os Recorrentes se limitaram a repetir os argumentos apresentados na Exceção de Pré-executividade, sem enfrentar de forma concreta as razões adotadas pelo Juiz de primeiro grau.

Sabe-se que
são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo
, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.734.489/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025).

Na hipótese, na decisão recorrida, o Juiz singular rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por entender que a matéria quanto à impenhorabilidade do imóvel com fundamento na pequena propriedade rural, demanda dilação probatória.

Da leitura das razões do Agravo, verifica-se que os Recorrentes enfrentaram os fundamentos centrais da decisão agravada,

apresentaram motivação específica para desconstituir a conclusão judicial de que haveria necessidade de dilação probatória e expuseram de forma clara a necessidade de reforma do ato atacado.

Embora tenham apresentado teses complementares, não se pode afirmar que o Recurso carece de dialeticidade, pois efetivamente impugnaram a decisão e apresentaram argumentos voltados a demonstrar que os documentos constantes dos autos seriam suficientes para o reconhecimento da impenhorabilidade.

Portanto, não há qualquer vício formal que impeça o conhecimento do Recurso, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado,
Sérgio Menegatti, Edson Menegatti e Sidinei Menegatti
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000451-63.2015.8.11.0019, movida por
Vicente Joseph Onesco Costa, Noeli Ivani Alberti, Rannier Felipe Camilo e Aline de Souza Strogulski
em desfavor de Sérgio Menegatti.

Na origem, os Recorrentes opuseram Exceção de Pré-Executividade com vistas a obter a imediata suspensão do leilão judicial designado para 22/09/2025 e o levantamento da penhora que recaiu sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, com área de 330,992 hectares, registrado na matrícula número 13.866 do CRI de Porto dos Gaúchos/MT.

Informaram que o imóvel se encontra em condomínio
pro indiviso
entre Sérgio Menegatti, Edson Menegatti e Sidinei Menegatti, cada um com 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) da área total.

Ressaltaram que, por essa razão, a penhora não pode recair sobre a totalidade do bem, pois os demais herdeiros não fazem parte da Execução.

Alegaram que o imóvel penhorado se qualifica como pequena propriedade rural, uma vez que a área total corresponde a 3,31 (três vírgula trinta e um) módulos fiscais do município de Porto dos Gaúchos/MT, sendo que cada coproprietário detém 1,10 (um vírgula dez) módulo fiscal, inferior ao limite de 4 (quatro) módulos fiscais previsto na legislação.

Sustentaram que o imóvel é explorado pela família e que nele reside o executado Sérgio Menegatti, sendo utilizado como moradia e meio de subsistência familiar.

Ressaltaram que se trata de matéria de ordem pública, passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, sem necessidade de dilação probatória, motivo pelo qual pode ser conhecida via Exceção de Pré-executividade.

O Juiz singular rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de que a impenhorabilidade do imóvel demandava dilação probatória, incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-executividade.

Contra essa decisão os Executados interpuseram Agravo de Instrumento.

No mérito, reafirmam que o imóvel se enquadra como pequena propriedade rural e que essa condição pode ser verificada objetivamente, sem necessidade de dilação probatória, mediante simples análise da matrícula do imóvel e da consulta ao módulo fiscal do Município.

Asseguram que apresentaram documentos suficientes para comprovar que o imóvel é explorado pela família e que serve de moradia ao Executado Sérgio Menegatti.

Ainda pleitearam a concessão do benefício da justiça gratuita para o processamento do Recurso.

Antes de apreciar as razões recursais, cumpre analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelos Recorrentes.

Verifica-se que os Recorrentes requereram a concessão da gratuidade da justiça para isenção do preparo recursal. No entanto, constata-se que, em momento posterior, promoveram o recolhimento do preparo, conforme comprovante juntado no Id. 325481382.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
o pedido de gratuidade de justiça é incompatível com o recolhimento das custas
. (STJ - AgInt no AREsp: 2500134/RS, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 29/04/2024, T3 - Terceira Turma, DJe 02/05/2024).

Dessa forma, considerando que os Recorrentes recolheram o preparo recursal, o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça está prejudicado, pois constitui ato incompatível.

Assim,
julgo prejudicado
o Agravo Interno interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Convém destacar, ainda, que a pretensão recursal de suspensão do trâmite da Execução, especificamente quanto à realização da hasta pública e aos atos expropriatórios, perdeu o objeto.

Conforme se observa dos autos, em 10/10/2025 ocorreu a arrematação no segundo leilão pelo Exequente. Posteriormente, em 19/12/2025, foi homologada a adjudicação e determinada a expedição da carta.

Portanto, quanto ao pedido de suspensão do leilão e dos atos de alienação judicial, está configurada a perda de objeto, uma vez que os atos já foram consumados, por essa razão, inviável sua suspensão.

Subsiste, contudo, a pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade do bem, a qual, se acolhida, poderia ter reflexos sobre a validade dos atos já praticados.

Sabe-se que a Exceção de Pré-executividade constitui instituto processual de caráter excepcional, admitido pela jurisprudência para permitir ao executado a alegação de matérias cognoscíveis de ofício, sem necessidade de dilação probatória.

Segundo a jurisprudência, a impenhorabilidade do imóvel fundada no artigo 833, VIII, do CPC (pequena propriedade rural), pode ser suscitada pela via da Exceção de Pré-executividade, desde que por meio de prova pré-constituída. E não se sujeita à preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo.

A propósito:

(...) 5. A exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes.
Consequentemente, caso a impenhorabilidade do imóvel fundada no art. 833, VIII, do CPC/2015 possa ser comprovada por meio de prova pré-constituída, é possível alegá-la em sede de exceção de pré-executividade
. Havendo necessidade de dilação probatória, a controvérsia não poderá ser dirimida por essa via. (STJ - REsp: 1940297/MG, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 28/09/2021 – grifou-se).

Importante esclarecer que o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a satisfação concomitante de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, assim definida em lei, e (ii) que seja trabalhado pela família.

Nesse sentido:

Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família. (STJ - REsp: 1913234 SP 2020/0185042-8, Data de Julgamento: 08/02/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/03/2023).

Na hipótese, não há prova suficiente de que o imóvel é explorado pela família para sua subsistência.

Os documentos juntados pelo Recorrente, tais como fotografias da fazenda, matrícula do imóvel e declarações de hipossuficiência dos coproprietários, não são suficientes.

Por sua vez, o auto de penhora e avaliação lavrado pela Oficiala de Justiça consignou a existência de residência simples no imóvel, mas não atestou a presença de moradores ou a exploração econômica familiar da propriedade.

Portanto, diante da falta de prova pré-constituída que demonstre, de forma inequívoca, que o imóvel é explorado pela família, não é possível, neste momento processual e pela via estreita da Exceção de Pré-executividade, reconhecer a impenhorabilidade alegada, em razão da necessidade de dilação probatória.

Ademais, inexiste prova de que o imóvel se caracteriza como bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90.

O reconhecimento da impenhorabilidade por bem de família exige a comprovação de que o imóvel constitui residência da entidade familiar, sendo utilizado como moradia permanente.

Conforme se observa, os elementos constantes dos autos não permitem concluir, nesta fase processual, que o imóvel seja efetivamente utilizado como residência familiar.

Neste contexto, a decisão agravada não merece reparos.

Cumpre registrar que tramita perante a Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos os Embargos de Terceiro n. 1014018-32.2025.8.11.0040, opostos pelo Espólio de Iracema Garmus Menegatti, no qual também se busca o reconhecimento da impenhorabilidade do bem pelos mesmos argumentos.

Naqueles autos, será oportunizada às partes a produção ampla de provas, inclusive mediante instrução probatória.

Por fim, os Recorridos requereram a condenação dos Recorrentes por ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, ao argumento de que a interposição do Recurso configura resistência injustificada ao andamento do processo.

No entanto, não se verifica, no caso, a configuração das hipóteses previstas no artigo 77 do Código de Processo Civil.

A interposição de Recurso, ainda que não acolhido, constitui exercício regular do direito de defesa, não caracterizando, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça.

Sabe-se que a aplicação de sanções por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça exige a demonstração de dolo ou conduta temerária, o que não se verifica no caso. Assim, rejeito o pedido.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026